Tribunal: STF
Processo: ARE 1372640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL À APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FAVOVÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Pretende a recorrente a reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de ensino especial aos seus proventos de aposentadoria e, por conseguinte, pagamento dos valores retroativos à esse título;



    2. Havendo julgamento de incidente de Uniformização de Jurisprudência no qual prevalesceu o entendimento adotado pela 1ª Turma recursal, no sentido de que, ausente revogação expressa ou previsão manifestamente conflitante na LCE nº 67/99 em face do art. 2º, da Lei Estadual nº 1.207/96, não há óbice à incorporação do adicional de ensino especial aos proventos dos professores aposentados que, quando em atividade, a ele faziam jus, razão pela qual voto pela reforma da r. sentença, para julgar procedente a pretensão inicial;



    3. Recurso conhecido e provido. Sem condenação em honorários de sucumbência, ante o resultado do julgamento (art. 55, da LJE).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º e 3º; e 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente